Tribunal: TJDFT
Processo: 0721002-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. MERO ERRO SISTÊMICO QUE NÃO AFASTA ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONFIGURADO.

1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990).

2. A exclusão indevida da autora do plano de saúde, em meio a um tratamento de saúde a que se encontrava submetida (colecistite com risco de pancreatite e perfuração), necessitando realizar internação urgente para colocação de prótese, causou uma angústia para à demandante que ultrapassou o mero aborrecimento e ainda colocou em rico a sua saúde, atingindo os direitos da personalidade.

3. No que diz respeito ao valor da compensação pela dor moral, a fixação deve ser informada por critérios subjetivos de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico da sanção.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.